Tribunal: TJDFT
Processo: 0002667-43.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0002667-43.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO DOS SANTOS, SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, JOAO BATISTA EDUARDO, MARIA APARECIDA LIMA VERAS EDUARDO REPRESENTANTE LEGAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar suscitada pela parte apelada em contraminuta. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora